Tribunal: TJMT
Processo: 1020722-84.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020722-84.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[JORGE JOSE GOTARDI - CPF: 160.379.289-91 (ADVOGADO), VILMAR DA ROCHA - CPF: 545.933.109-97 (EMBARGADO), ROGER DE CASTRO GOTARDI - CPF: 040.175.279-81 (ADVOGADO), MAYUMY TANGRIANY DIAS MARTINS GOTARDI - CPF: 068.662.089-55 (ADVOGADO), LUIZ GUSTAVO KUHNEN - CPF: 056.143.939-78 (ADVOGADO), CARGILL AGRICOLA S A - CNPJ: 60.498.706/0001-57 (EMBARGANTE), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), JONAS MOLINARI ARAUJO - CPF: 054.757.281-60 (ADVOGADO), MARCIA REGINA GONCALVES DA ROCHA - CPF: 750.335.939-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JAURI DA ROCHA - CPF: 628.316.319-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ELIANE MOSCON DA ROCHA - CPF: 030.503.669-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

CARGILL AGRICOLA S A

EMBARGADA(S):
VILMAR DA ROCHA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À POSSIBILIDADE DE PENHORA DE BEM DE FAMÍLIA DADO EM HIPOTECA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Cargill Agrícola S.A. contra acórdão que reconheceu a impenhorabilidade de dois lotes rurais, determinando o desfazimento da penhora registrada nos autos de execução nº 0001611-40.2009.8.11.0050.

2. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto à possibilidade de penhora do bem de família oferecido em hipoteca, em razão de a dívida ter sido contraída em benefício da entidade familiar.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante a respeito da exceção legal à impenhorabilidade do bem de família dado em garantia hipotecária.

III. Razões de decidir

4. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC, art. 1.022).

5. O acórdão embargado enfrentou amplamente a matéria,
n
ão se vislumbra omissão, mas mero inconformismo da embargante com a conclusão adotada.

6. Embargos de declaração não constituem via adequada para rediscussão do mérito da causa, ainda que manejados para fins de prequestionamento, quando ausentes os vícios previstos em lei.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou erro material, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão colegiada. 2. O inconformismo da parte com o entendimento adotado não caracteriza vício sanável pela via dos
aclaratórios
."

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022 e 1.026, § 2º.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARGILL AGRICOLA S A

contra o acórdão de ID. nº
303404377
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
deu provimento ao recurso,
para reformar a decisão agravada com o fim de reconhecer e declarar a impenhorabilidade do Lote Rural n.º 25, da Gleba n.º 72-FB, com a área de 45.000m2, com os limites e confrontações descritos na
matrícula n.º 3.670
; e do Lote Rural n.º 126, da Gleba n.º 72-FB, com área de 79.000m2, com os limites e confrontações descritos na
matrícula n.º 0072
, ambas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dois Vizinhos/PR, com a consequente determinação do desfazimento da penhora ordenada nos autos de origem, n.º 0001611-40.2009.8.11.0050, e do seu registro junto ao competente ofício imobiliário.

A parte embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de
omissão quanto
a possibilidade de penhora do imóvel dado em garantia hipotecaria, mesmo sendo bem de família, pelo fato de que a dívida foi realizada pela entidade familiar e estes obtiveram proveito em conjunto sobre o débito.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente.

Por sua vez, o Embargado apresenta contrarrazões em ID.
306798377
, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

CARGILL AGRICOLA S A

EMBARGADA(S):
VILMAR DA ROCHA

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado,
trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CARGILL AGRICOLA S A

contra o acórdão de ID. nº
303404377
,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu provimento ao recurso,
para reformar a decisão agravada com o fim de reconhecer e declarar a impenhorabilidade do Lote Rural n.º 25, da Gleba n.º 72-FB, com a área de 45.000m2, com os limites e confrontações descritos na
matrícula n.º 3.670
; e do Lote Rural n.º 126, da Gleba n.º 72-FB, com área de 79.000m2, com os limites e confrontações descritos na
matrícula n.º 0072
, ambas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dois Vizinhos/PR, com a consequente determinação do desfazimento da penhora ordenada nos autos de origem, n.º 0001611-40.2009.8.11.0050, e do seu registro junto ao competente ofício imobiliário.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE: VILMAR DA ROCHA

AGRAVADO: CARGILL AGRÍCOLA S.A

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial movida pela ora agravada, rejeitou a exceção de
pré
-executividade apresentada pelo ora agravante, na qual pleiteou o reconhecimento da impenhorabilidade de imóveis rurais qualificados como pequena propriedade rural familiar, sob o fundamento do Tema DE Repercussão Geral nº 961 do Supremo Tribunal Federal.

Em síntese, o Juízo
a quo
asseverou e concluiu que a impenhorabilidade não poderia ser reconhecida no caso concreto, uma vez que os imóveis de matrículas nº 0072 e 3.670 foram ofertados voluntariamente em garantia hipotecária, nos termos das escrituras públicas juntadas aos autos.

Aduziu que a jurisprudência tem se firmado no sentido de que o devedor não pode se valer da proteção legal para se eximir do cumprimento da obrigação contratada, sob pena de violação ao princípio da boa-fé objetiva.

Considerou caracterizada a renúncia à impenhorabilidade, nos termos do art. 3º, V, da Lei nº 8.009/90, ao se oferecer o bem como garantia real. Com base nesses fundamentos, rejeitou a exceção de
pré
-executividade e determinou o prosseguimento da execução.

A seguir, passo ao exame das teses sustentadas pelo agravante.

1. Impossibilidade de penhora da pequena propriedade rural mesmo quando dada em garantia hipotecária

O agravante sustenta que a impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar é norma de ordem pública e indisponível.

Argumenta que o fato de o imóvel ter sido dado em garantia hipotecária não afasta sua proteção jurídica se ele:

for explorado diretamente pela família;

estiver situado em área contínua; e

tiver área inferior a 4 módulos fiscais, conforme fixado pelo Tema n.º 961 do STF e reiterado por diversos precedentes do STJ e do TJMT.

No caso em exame, assevera que os imóveis objeto da penhora (matrículas nº 3.670 e nº 0072 do CRI de Dois Vizinhos/PR) integram uma única área rural contínua, de propriedade do agravante.

Ressalta que a soma das áreas totaliza menos de 4 módulos fiscais (inferior a 80 hectares, pois 1 módulo fiscal na região corresponde a 20 hectares).

Destaca que reside, trabalha e retira sua subsistência da área em questão, caracterizando-a como pequena propriedade rural familiar, fato demonstrado por documentos como CCIR, ITR, CAD-PRO, notas fiscais e declarações de terceiros.

Outro sim, cita jurisprudência no sentido de que, mesmo como ofertada em garantia hipotecária, a pequena propriedade rural familiar é impenhorável.

Desse modo, postula pelo provimento do recurso para que seja reformada integralmente a decisão agravada, a fim de:

reconhecer a impenhorabilidade dos imóveis descritos;

determinar o desfazimento da penhora;

cancelar os registros junto ao CRI competente; e

oficiar ao Juízo Deprecado para ciência da decisão e demais providências.

A agravada, por sua vez, sustenta que a hipoteca implica renúncia à impenhorabilidade.

Argumenta que, ao oferecer o imóvel como garantia hipotecária, os executados renunciaram expressamente à proteção conferida pela impenhorabilidade da pequena propriedade rural familiar.

Aduz que o art. 833, VIII, do CPC e o art. 5º, XXVI, da CF/88 asseguram a impenhorabilidade, mas com ressalvas legais, especialmente quando se trata de execução de hipoteca.

Nesse sentido, assevera que a Lei n.º 8.009/90, em seu art. 3º, V, expressamente exclui a impenhorabilidade quando o imóvel for oferecido como garantia real.

Ressalta que a jurisprudência do STJ autoriza a penhora em hipóteses de hipoteca contratada pela família.

Argumenta que a execução da garantia hipotecária visa assegurar a confiança legítima do credor e o respeito à boa-fé objetiva, princípio basilar das relações contratuais.

Sustenta que o agravante não pode se beneficiar da proteção legal para se furtar ao adimplemento de obrigação livremente assumida.

Destaca que a hipoteca, nos termos do art. 1.431 do Código Civil, permite ao credor promover a execução do bem em caso de inadimplemento.

Assim, aduz que a sua natureza de garantia real prevalece sobre a impenhorabilidade legal, quando o imóvel é oferecido voluntariamente como garantia.

Pois bem
.
Não se pode olvidar que, em matéria de agravo de instrumento, a análise é restrita ao acerto, ou desacerto, do ato recorrido, sob pena de caracterizar supressão de instância, isso sem descurar do caráter de cognição não exauriente que impera nesta fase processual.

No caso dos autos, o Agravante alega e comprova, por diversos documentos (ID. 295434894, ID. 295438350, entre outros), que os imóveis penhorados, de matrículas nº 3.670 e nº 0072 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dois Vizinhos/PR, integram uma única área rural contínua, com extensão total de 124.000 m2 (12,4 hectares),
inferior, portanto, a quatro módulos fiscais da região
, que correspondem a 80 hectares cada.

O agravante também demonstra que a área é explorada diretamente por sua família, em regime de economia familiar, para fins de subsistência
. Foram juntados aos autos certificados de cadastro de imóvel rural (CCIR), comprovantes de produtor rural (CAD-PRO), declarações de testemunhas com firma reconhecida, notas fiscais de comercialização de produtos agropecuários, documentos pessoais, faturas de energia e ITR, todos indicando a moradia e a exploração direta e contínua da propriedade.

Desse modo, incide ao caso o precedente do
Tema de Repercussão Geral nº 961 do Supremo Tribunal Federal
,
in
verbis
: “
Impenhorabilidade de propriedade familiar, localizada na zona rural, que não é o único bem imóvel dessa natureza pertencente à família
.”

Outrossim, assevera-se que o oferecimento do imóvel em garantia hipotecária não significa renúncia à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, por consubstanciar, tal espécie de garantia,
direito fundamental indisponível
, nos termos do
art. 5º, XXVI da Constituição da República
.

A corroborar o entendimento, cita-se ementa de julgado do colendo Supremo Tribunal Federal:

PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE
.
ART .
5º, XXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

1. As regras de impenhorabilidade do bem de família, assim como da propriedade rural, amparam-se no princípio da dignidade humana e visam garantir a preservação de um patrimônio jurídico mínimo.

2.
A pequena propriedade rural consubstancia-se no imóvel com área entre 01 (um) e 04 (quatro) módulos fiscais, ainda que constituída de mais de 01 (um) imóvel, e que não pode ser objeto de penhora.
3.
A garantia da impenhorabilidade é indisponível, assegurada como direito fundamental do grupo familiar, e
não cede ante gravação do bem com hipoteca
.
4 .
Recurso extraordinário não provido, com fixação da seguinte tese: “É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a 04 (quatro) módulos fiscais do município de localização”.

(STF - ARE: 1038507 PR, Relator.: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 21/12/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 15/03/2021) [grifo nosso]

No mesmo sentido, cita-se ementas de julgado do Superior Tribunal de Justiça, in
verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE PRODUTO RURAL.
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM TRABALHADO PELA FAMÍLIA COM ESCOPO DE GARANTIR SUA SUBSISTÊNCIA. IMPENHORABILIDADE. RECONHECIMENTO
.
TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.º 961 DO STF
. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a quatro módulos fiscais do município de localização. Tema n.º 961 do
STF .
2. Tendo em vista o reconhecimento de que a propriedade rural tem área entre um e quatro módulos fiscais e está sendo trabalhada pela família com escopo de garantir a sua subsistência,
forçoso reconhecer a impenhorabilidade do bem, ainda que tenha sido dado como garantia de dívida contraída em prol da atividade produtiva
. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2402553 SC 2023/0221347-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/2024) [grifo nosso]

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural dada em garantia hipotecária de cédula de crédito bancário.
2 .
Hipótese em que o acórdão de origem afasta a impenhorabilidade porque o imóvel rural foi dado em garantia da obrigação estampada na Cédula de crédito que instruiu a execução. 3.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta corte, a pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável,
mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários
.
4 .
"A decisão da Corte a quo encontra-se em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de
que"o
imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família, é impenhorável, consoante disposto no parágrafo 2º do artigo 4º da Lei n. 8.009/1990, norma cogente e de ordem pública que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia
"(
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
222.936/SP,
Rel
. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
de 26/02/2014
).Agravo
interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2077368 SP 2023/0177102-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 20/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/05/2024) [grifo nosso]

Nesse sentido, cita-se ementas de julgado deste egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO AGRÁRIO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.
LOTE INFERIOR A 04 MODULOS FISCAIS. EXPLORAÇÃO FAMILIAR.
GARANTIA HIPOTECARIA. IRRELEVÂNCIA
. RECURSO PROVIDO. Demonstrado que imóvel rural possui dimensão que o qualifica como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que é explorado pela família, como meio de subsistência, há que se reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 5º, XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, VIII, do CPC,
sendo que oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade
, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Precedentes. Recurso provido.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10174415720248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2024) [grifo nosso]

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA

PROPRIEDADE RURAL
. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural em ação de execução. O agravante alegou cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de prova e argumentou que a pequena propriedade rural, destinada ao sustento familiar, é impenhorável, nos termos do art. 833, VIII, do CPC. II. Questão em
discussão Há
duas questões em discussão: (i) verificar se o imóvel objeto da penhora se qualifica como pequena propriedade rural nos termos da legislação aplicável; (
ii
) determinar se o bem é indispensável à subsistência familiar, garantindo a proteção da impenhorabilidade. III. Razões de decidir O art. 833, VIII, do CPC e o art. 5º, XXVI, da CF garantem a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família e indispensável à sua subsistência.
A tese firmada pelo STF no Tema 961 esclarece que a impenhorabilidade
aplica-se
a propriedade rural com área total inferior a quatro módulos fiscais, ainda que composta por terrenos contínuos. O STJ consolidou o entendimento de que a garantia hipotecária não afasta a proteção da impenhorabilidade, por ser norma de ordem pública
. Comprovou-se que o imóvel, com área de 36,30 hectares (menor que um módulo fiscal no município de Tangará da Serra/MT), é explorado pelo agravante e sua família para atividade agropecuária, de onde retiram seu sustento.
A ausência de residência no imóvel não afasta a proteção da impenhorabilidade, desde que a propriedade seja indispensável à subsistência familiar
, conforme precedentes citados. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: “A pequena propriedade rural, definida nos termos da lei, é impenhorável se for trabalhada pela família e indispensável à sua subsistência, ainda que não seja utilizada como moradia.
A garantia hipotecária oferecida pelo proprietário não afasta a proteção conferida pela impenhorabilidade
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
. 5º, XXVI; CPC/2015, art. 833, VIII; Lei nº 8.629/1993, art. 4º, II, a. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE nº 1038507 (Tema 961), Rel. Min. Edson Fachin, j. 21 .12.2020; STJ, REsp nº 1.913.236/MT,
Rel
. Min. Nancy Andrighi, j. 16.03 .2021; STJ, REsp nº 1591298/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 21 .11.2017.

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10285722920248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) [grifo nosso]

Diante do exposto, conheço do recurso, ratifico a liminar recursal e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão agravada com o fim de reconhecer e declarar a impenhorabilidade do Lote Rural n.º 25, da Gleba n.º 72-FB, com a área de 45.000m2, com os limites e confrontações descritos na
matrícula n.º 3.670
; e do Lote Rural n.º 126, da Gleba n.º 72-FB, com área de 79.000m2, com os limites e confrontações descritos na
matrícula n.º 0072
, ambas do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Dois Vizinhos/PR, com a consequente determinação do desfazimento da penhora ordenada nos autos de origem, n.º 0001611-40.2009.8.11.0050, e do seu registro junto ao competente ofício imobiliário.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, deixo de majorar os honorários, uma vez que não foram fixados na decisão objurgada.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão, entretanto, revisando a mencionada decisão, verifica-se que a matéria foi amplamente analisada e fundamentada com base jurídica e jurisprudencial suficiente para compreender o entendimento aplicado.

Dito isso, a irresignação do Embargante não ultrapassa o mero descontentamento com o entendimento aplicado, inexistindo vícios quando a matéria que foi suficientemente enfrentada.

Portanto, a decisão é clara, em seus fundamentos, há lógica entre a conclusão e suas premissas a não ensejar contradição, como todas as matérias questionadas na pretensão subjetiva foram examinadas a contento, não existindo, ainda, erro material a ser suprido.

O mero inconformismo do Embargante não pode ensejar a oposição de embargos de declaração, os quais não são apropriados para rediscussão da matéria já decidida, ainda que, supostamente, incoerente, segundo o entendimento dele.

Evidente, assim, a impropriedade do manejo dos embargos de declaração, que não se configuram como outra instância recursal, pois, mesmo para fins de prequestionamento, o uso deste recurso se limita à demonstração de ocorrência das hipóteses contempladas no art. 1.022, CPC.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos, PORÉM, REJEITO-OS.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2025